Tribunal: STF
Processo: ARE 1602933
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 

A agravante alega, em suma, que:

A majoração dos honorários advocatícios em fase recursal está disciplinada pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido que a majoração só pode ocorrer quando a decisão recursal enfrenta o mérito da controvérsia e nega provimento ao recurso, o que não se verifica em decisões meramente processuais, como aquelas que analisam aadmissibilidade de recursos especial e extraordinário. [...]
A decisão de admissibilidade não se presta à análise de mérito do recurso, limitando-se a examinar requisitos formais e pressupostos de admissibilidade, como prequestionamento, tempestividade, repercussão geral e demonstração de violação de norma infraconstitucional ou constitucional. Dessa forma, não se pode extrair de uma decisão dessa natureza os efeitos jurídicos necessários para justificar a aplicação do § 11do artigo 85 do CPC. [...]
[...] acontrovérsia deduzida no Recurso Extraordinário não envolve qualquer discussão sobre fatos controvertidos ou sobre a valoração de elementos probatórios, mas se limita à análise da compatibilidade constitucional da revogação das regras de transição previdenciárias promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019. [...]
[...] verifica-se que o v. acórdão, máxima vênia, não adentrou a discussão posta, incorrendo em patente OMISSÃO, em possível afronta ao dever de fundamentação determinado pelo art. 93, IX da CF/88.

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade deve ser mantida. 

Inicialmente, em relação à violação do art. 93, IX, recordo que, ao julgar o Agravo de Instrumento 791.292/PE, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “[o] art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339 da Repercussão Geral). 

No mais, conforme consignado na decisão de inadmissibilidade, a pretensão recursal esbarra na Súmula 279, uma vez que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (preenchimento dos requisitos para obtenção da aposentadoria), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.

De toda forma, a decisão recorrida alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao apreciar controvérsia semelhante à tratada neste recurso, o Tribunal estabeleceu que a aposentadoria é um direito adquirido no momento de sua formalização pela entidade competente, e que, em questões previdenciárias, deve ser aplicada a legislação vigente no momento em que os requisitos para a inatividade são atendidos. Esse entendimento foi destacado no acórdão da ADI 3.104/DF, DJe 8/11/2007, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia:

    [...]
    6. Na espécie em pauta, a Autora insiste em que a Emenda Constitucional n. 20/1998 teria estabelecido direitos subjetivos previdenciários que passariam a compor o patrimônio jurídico de seus representados, ainda que não estivessem eles aposentados, quer dizer, ainda que não tivessem titularizado o direito, nem aperfeiçoado o ato pelo qual se aposentassem. Assertiva da Autora de que o ‘direito subjetivo, garantido constitucionalmente aos servidores, detentores de cargo efetivo que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, [teria se incorporado] ao patrimônio jurídico deles, de modo definitivo, como direito adquirido’ (fl. 7) não pode prosperar.
    7. Com o advento da Emenda Constitucional n. 20/1998, o sistema de previdência social foi modificado, instituindo-se novo regime jurídico de aposentação para os servidores públicos, e, ao seu lado, normas de transição foram estabelecidas para regular as situações específicas daqueles servidores que, na data da publicação daquela emenda constitucional, 16.12.1998, já tivessem cumprido os requisitos exigidos para a obtenção dos benefícios com base nos critérios previstos na legislação antes vigente (art. 3º - ‘É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.’)
    Os servidores públicos que não preencheram tais critérios passaram a ter a sua condição submetida ao novo regime previdenciário, sem terem adquirido direito à manutenção do anterior, o que somente ocorreria no momento da implementação dos requisitos exigidos e segundo o regime vigente no exato momento em que se aperfeiçoasse a aposentação. Isso porque, em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, conforme reiterada jurisprudência desta Casa.
    [...]
    9. Acompanhando o que acima exposto, pode-se afirmar que os servidores públicos que tiverem preenchido os requisitos previstos na Emenda Constitucional n. 20/1998, antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, adquiriram o direito a aposentar-se segundo as normas previstas naquela emenda, tal como reconhecido no art. 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Isso porque só se adquire o direito quando o seu titular preenche todas as exigências previstas no ordenamento jurídico vigente, de forma a habilitá-lo ao seu exercício.
    Se, ao tempo de aplicação das normas de transição da previsão normativa constitucional, o interessado não tinha cumprido a condição exigida, por óbvio não há se cogitar em aquisição do direito, como pretendido.
    É o que assevera Luis Roberto Barroso, em parecer juntado aos autos pela União (fls. 236-285):
    “a) Expectativa de direito: o fato aquisitivo teve início, mas não se completou;
    b) Direito adquirido: o fato aquisitivo já se completou, mas o efetivo previsto na norma ainda não se produziu;
    c) Direito consumado: o fato aquisitivo já se completou e o efeito previsto na norma já se produziu integralmente.”
    10. Pretende a Autora, secundado pelos nobres amici curiae, contrariamente ao entendimento pacificado neste Supremo Tribunal Federal, mantenha-se a aplicação das normas previstas na Emenda Constitucional n. 20/1998, parcialmente revogada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, aos servidores que, durante a vigência daquela, não tinham ainda cumprido os requisitos exigidos para a aposentadoria. As normas previstas na Emenda Constitucional n. 20/1998 configurariam uma possibilidade de virem os servidores a ter direito, se ainda não tinham preenchido os requisitos nela exigidos antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003. Os servidores públicos – que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais - passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005.
    11. Não me parece haja, por isso mesmo, inconstitucionalidade no art. 2º, tampouco na expressão ‘8º’ do art. 10, da Emenda Constitucional n. 41/2003. Não há, no caso em apreciação, direito que possa se mostrar como adquirido antes de se cumprirem os requisitos imprescindíveis à aposentadoria, cujo regime constitucional pode vir a ser alterado, na forma reconhecida pelos precedentes deste Supremo Tribunal, que adoto em observância à pacífica jurisprudência assentada.
    Ademais, as normas que cuidam das situações transitórias dos servidores públicos vigoram para aqueles que se inserem nas situações nelas descritas, sendo regras de exceção, as quais impõem interpretação e aplicação restritivas, na forma da melhor doutrina e assentada jurisprudência.
    Não há óbice, nem vislumbro desobediência do constituinte reformador ao alterar os critérios que ensejam o direito à aposentadoria por meio de nova elaboração constitucional ou de fazê-las aplicar àqueles que ainda não atenderam aos requisitos firmados pela norma constitucional. Os critérios e requisitos para a aquisição do direito à aposentadoria não se petrificam para os que, estando no serviço público a cumprir, no curso de suas atribuições, os critérios de tempo, contribuição, exercício das atividades, dentre outros, ainda não os tenham aperfeiçoado, de modo a que não pudesse haver mudança alguma nas regras jurídicas para os que ainda não titularizam o direito à sua aposentadoria.
    Diferente é o direito genérico à aposentadoria, como um dos direitos sociais, e o direito à sua aposentadoria, esse aperfeiçoado quando completados todos os itens legalmente estatuídos para fazer nascer o direito e a capacidade de exercê-lo a partir daí.

    Nessa mesma assentada, em aditamento ao voto, a Ministra Cármen Lúcia ainda registrou o seguinte quanto à alegação de ofensa ao princípio da proibição ao retrocesso social:

    Senhora Presidente, Senhores Ministros, registro apenas, em atenção ao que foi dito da tribuna pelos nobres advogados, quanto ao princípio da proibição do retrocesso social, que este seria o caso se houvesse negativa no sistema constitucional brasileiro de ser extinta a possibilidade de aposentadoria, já que a aposentadoria é um direito social que o constitucionalismo contemporâneo abriga, o que não aconteceu neste caso. Aqui aconteceu uma adaptação dos critérios de transição para o novo modelo previdenciário que se veio a estabelecer.

Nesse mesmo sentido, indico o julgado a seguir:

Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Regime próprio de previdência social. Regras de transição das ECs nº 20, de 1998, nº 41, de 2003, nº 47, de 2005, e nº 103, de 2019. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade de sobrestamento para aguardar julgamento de processo originário. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a embargos de declaração opostos em agravo em recurso extraordinário, no qual servidora pública buscava o reconhecimento do direito à aposentadoria segundo regras anteriores à EC nº 103, de 2019, sustentando ter adquirido direito às normas previstas na EC nº 47, de 2005. Requereu, ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI nº 6.254/DF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito adquirido às regras previdenciárias de transição anteriores à EC nº 103, de 2019, embora não tenha cumprido todos os requisitos antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI nº 6.254/DF, relativa à reforma previdenciária de 2019. III. Razões de decidir 3. O STF entende que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, mas apenas às regras vigentes no momento do cumprimento integral dos requisitos para aposentação, conforme reiterada jurisprudência consolidada em precedentes como o RE nº 278.718/SP e a ADI nº 3.104/DF. 4. Os servidores que não completaram todos os requisitos antes da EC nº 103, de 2019, submetem-se ao novo regime, não havendo direito à preservação de regras anteriores ou de transições pretéritas. 5. A Corte reconhece que normas de transição têm caráter excepcional e interpretação restritiva, aplicáveis apenas a quem efetivamente se enquadra nos requisitos temporais e materiais previstos nas respectivas ECs. 6. A jurisprudência do STF reafirma a constitucionalidade das reformas previdenciárias e das regras de transição estabelecidas nas ECs nº 20, de 1998, nº 41, de 2003, nº 47, de 2005 e nº 103, de 2019, não havendo violação a cláusulas pétreas ou retrocesso social (ADI nº 3.104/DF e ADI nº 7.051/DF). 7. Não é cabível o sobrestamento de processos subjetivos para aguardar julgamento de ADI, inexistindo previsão normativa ou obrigatoriedade processual que imponha tal suspensão. Precedentes: AO nº 2.169-AgR/DF e AO nº 2.548-AgR/MG. 8. A agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que está alinhada à jurisprudência pacificada desta Corte. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.552.843 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/2/2026 — grifei). 
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator